Tribunal: TJES
Processo: 5006384-53.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006384-53.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERSEIR MOREIRA SAMPAIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006384-53.2023.8.08.0012

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
GERSEIR MOREIRA SAMPAIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido
pela requerida com a retirada, sem aviso prévio, 03 relógios da residência, sendo realizado, pela própria ré, ligação direta para manutenção do fornecimento de energia. Aduz que, em março de 2023, recebeu cobranças da ré, referente a multas, nos valores de R$ 160,24 e R$ 4.143,59, que estavam sendo cobradas sem qualquer fundamento. Pugnou, portanto, pelo cancelamento das referidas cobranças, a recolocação dos relógios de energia e pagamento de indenização por danos morais.

Pugnou, em contrarrazões recursais ao ID 6905798, pela manutenção do julgado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 6905583),
pugnou
pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular,
existindo presunção de validade nos atos administrativos praticados,
possibilitando cobrança da dívida,
demonstrado pelo consumo médio, nos termos da Resolução da ANEEL,
que não deve ser cancelada ou suspensa. Requer, por fim,
o provimento do recurso, para reconhecer como válida a cobrança realizada, e, que seja acolhido o seu pedido contraposto para que o autor pague o valor cobrado
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6905582) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente

o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 4.303,83 e determinar a recolocação dos relógios de energia na residência do requerente.
Julgo improcedente

o pedido contraposto.
Com isso, resolvo meritoriamente

a causa, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo o mesmo, apenas, em seu efeito devolutivo, haja vista a inexistência de prejuízo a justificar a concessão de efeitos suspensivo ao recurso.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID. 6905575) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado,
por mais que este tenha manejado recurso contra a cobrança realizada pela concessionária
.

Divirjo da sentença apenas em razão de entender que desnecessária a perícia no caso, haja vista que a cobrança está sendo realizada não com base em defeito do medidor, mas, sim, em razão da inexistência deste no local, face a ligação direta realizada pela própria concessionária.

Quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta; não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Como o documento que ampara a cobrança é inválido, não há como, consequentemente, ser procedente o pedido contraposto, que sequer é cabível no caso concreto, eis que a concessionária não pode ser parte legítima no microssistema dos juizados especiais para a formulação de pedido como autora, e, por uma interpretação teleológica, também não pode formulá-lo quando ré.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
1
0% sob o valor da
causa
, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)